Tribunal: STF
Processo: HC 179251
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 214, combinado com o 224, alínea “a” (atentado ao pudor com violência presumida em virtude de ser a vítima menor de 14 anos) – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 –, do Código Penal. Segundo narrou, quando a ofendida tinha 9 anos de idade, ingressou no quarto em que esta dormia, acariciando-lhe, no meio da noite, os seios e as nádegas.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Vila Velha/ES, no processo nº 0017557-03.2013.8.08.0048, condenou-o a 6 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, em razão do cometimento do delito versado no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Considerada a superveniência da Lei nº 12.015/2009, ressaltou enquadrada a conduta no mencionado tipo, impondo a sanção prevista na legislação anterior, ante a irretroatividade de lei mais gravosa. O título condenatório alcançou a preclusão maior.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.482. A Relatora indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A impetrante sustenta viável a desclassificação da conduta imputada para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal. Diz que os atos atribuídos ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça nem envolveram a participação ativa da vítima. Sublinha a desproporcionalidade da sanção.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a desclassificação, assentando-se o enquadramento no crime de importunação sexual.
    Contra o acórdão decorrente do julgamento do agravo interposto no habeas corpus nº 548.482, do Superior Tribunal de Justiça, formalizou-se, visando a obtenção da mesma providência pretendida nesta impetração, recurso ordinário, o qual, no Supremo, foi autuado sob o nº 184.226. Em 21 de maio de 2020, Vossa Excelência deixou de implementar medida acauteladora.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    Em relação à desclassificação da conduta, tendo em vista a identidade da pretensão, cumpre reiterar a óptica veiculada quando do não implemento, em 21 de maio de 2020, da medida de urgência no recurso em habeas corpus nº 184.226:
    [...]
    Conforme se verifica da sentença, o recorrente foi condenado em razão do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal, considerada a prática de atos libidinosos contra a vítima, à época com 9 anos de idade, no que, enquanto esta dormia, teria ingressado no quarto, acariciando-lhe, no meio da noite, os seios e as nádegas.
    A conduta do acusado, a revelar ato libidinoso com menor de 14 anos, tem enquadramento no artigo 217-A do Código Penal.
    Ante a adequação típica, não surge relevante o alegado quanto à desclassificação para o delito de importunação sexual, tendo em vista que o artigo 215-A, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais. 
    [...]
    A Primeira Turma, no julgamento do habeas corpus nº 182.075, de minha relatoria, adotou idêntica óptica, proclamando inviável a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A para o de importunação sexual.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator